Tribunal: TJES
Processo: 5014937-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014937-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON SOUZA PEREIRA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE IBIRACU/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE. FALTA DE
LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IRRELEVÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PROCESSUAL. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06). Aponta-se como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES.

Consta na denúncia que, na noite de
14/08/2025
, nas imediações do Bar da Nice, localizado na Rua Dileta Peruchi, bairro Elias Bragatto, município de Ibiraçu/ES, o paciente
mantinha sob sua guarda,

4 pinos de cocaína, 3 papelotes de haxixe, 51 buchas de maconha, 65 pedras de crack, além de R$ 905,00, em cédulas fracionadas.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1)
verificar se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a justa causa para a ação penal
; (2)
avaliar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva, diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao p
edido de
t
rancamento da ação penal por ausência de laudo toxicológico definitivo
,
anota-se

que o
art. 50, §1º, da Lei nº 11.343/2006, autoriza o uso do
laudo de constatação provisório
para instruir o auto de prisão em flagrante e fundamentar medida cautelar. No caso, o laudo foi regularmente confeccionado, descrevendo substâncias análogas a crack, maconha, cocaína e haxixe,
corroborado pela confissão extrajudicial
do paciente.

A jurisprudência do STJ, no
Tema Repetitivo nº 1.206
, reconhece que,
em caráter excepcional
, o laudo preliminar pode suprir a ausência do definitivo, desde que acompanhado de outros elementos de prova, como ocorre nos autos. Portanto,
há justa causa para o prosseguimento da ação penal
.

Em relação ao pedido
de
re
vogação da prisão preventiva por ausência de requisitos legais,

constata-se que a
decisão que decretou e manteve a custódia cautelar está devidamente fundamentada, ressaltando a gravidade concreta da conduta (quantidade, diversidade e potencial lesivo das drogas apreendidas), o risco de reiteração delitiva, e o histórico de descumprimento de compromissos judiciais.

O paciente
é reincidente específico
, com duas condenações definitivas (porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas), e estava
em liberdade condicional
no momento da nova infração, o que evidencia
periculosidade concreta e necessidade de segregação cautelar
para a garantia da ordem pública.

Quanto ao pedido de
s
ubstituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, verifica-se sua
inadequação e insuficiência
. A reincidência e o retorno ao crime, mesmo após concessão anterior de benefício, revelam que qualquer outra medida seria
inócua, frente à realidade fática
do caso.

V. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014937-57.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDSON SOUZA PEREIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE IBIRACU/ES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
EDSON SOUZA PEREIRA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, na noite do dia 14/08/2025, nas imediações do Bar da Nice, Rua Dileta Peruchi, bairro Elias Bragatto, Ibiraçu/ES, o paciente mantinha sob sua guarda,
04 (quatro) pinos de cocaína, 03 (três) papelotes de haxixe, 51 (cinquenta e uma) buchas de maconha e 65 (sessenta e cinco) pedras de crack
, além de R$ 905,00 (novecentos e cinco reais) em cédulas fracionadas.

Passo, pois, a análise das teses formuladas na presente impetração.

Quanto a alegação de ausência de justa causa pela não juntada do laudo toxicológico definitivo
, anoto que o artigo 50, §1º, da Lei nº 11.343/2006, prevê que o
laudo de constatação provisório
é apto a instruir o auto de prisão e a justificar a decretação de prisão cautelar. No caso em apreço, tal laudo foi regularmente confeccionado, indicando a apreensão de
substâncias análogas ao crack, maconha, cocaína e haxixe
, corroborado pela
confissão extrajudicial do paciente
, que admitiu comercializar entorpecentes para sustentar a filha.

Outrossim, a jurisprudência do STJ, notadamente no Tema Repetitivo nº 1.206, admite, em caráter excepcional, a possibilidade de se reconhecer a materialidade do delito a partir do laudo preliminar, quando há outros elementos probatórios, como no presente caso.

Portanto, presente a justa causa para o prosseguimento da ação, não há que se falar em trancamento da ação penal.

Em relação ao argumento de inexistência de requisitos autorizadores da prisão preventiva,
verifico que a decisão na qual a decretou, conjuntamente com aquela em que a manteve, apresenta fundamentos suficientes para justificar a preservação da custódia para o efetivo resguardo da ordem pública.

A autoridade apontada como coatora, além de ter registrado, com base em documentos dos autos, a presença de prova da materialidade do crime e de indícios da autoria, enfatizou a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a quebra de compromisso assumido com o Estado.

Nesse sentido, destaca-se a apreensão de significativa quantidade de substâncias entorpecentes, de tipos variados, identificados como maconha, haxixe, cocaína e crack, sendo as duas últimas, de alto potencial lesivo.

Além disso, trata-se de paciente reincidente, inclusive, específico, o qual ostenta duas condenações definitivas em seu desfavor (autos nº 0001009-10.2015.8.08.0022 – porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; autos nº 0000469-54.2018.8.08.0022 – tráfico de drogas), além de estar, à época dos fatos,
em gozo de liberdade condicional
.

Por fim, quanto à possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
, verifico que estas não se mostram adequadas ou suficientes. O paciente já havia sido beneficiado anteriormente com liberdade condicional, e ainda assim voltou a delinquir. Diante disso, qualquer medida cautelar alternativa se mostraria inócua diante da real periculosidade evidenciada.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.